Tribunal: TJDFT
Processo: 0717585-36.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0717585-36.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: FAUSTO D ABBADIA SILVA, REJANNE KARLA D ABBADIA SILVA, ROSEANE SILVA, ROSSANA VALERIA D ABBADIA SILVA, RENATA DABBADIA SILVA DE CASTRO, ROSSINI SILVA, ESPÓLIO DE IRINEA MENDES DA SIVA DESPACHO Intimem-se a parte recorrida sobre ID 30834125. Brasília/DF, 22 de novembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora